Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital, realizada em processo de execução de título extrajudicial movido por instituição financeira. O agravante alegou ausência de esgotamento dos meios para sua localização e horários inadequados das diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada nos autos de origem atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão do oficial de justiça relata diversas tentativas frustradas de citação nos endereços indicados, justificando a posterior citação por edital.
4. No caso concreto, foram realizadas buscas em diversos sistemas informatizados (SisbaJud, RenaJud, Siel e Infoseg), bem como expedição de mandados para endereços atualizados, além de tentativa de citação por oficial de justiça, o que demonstra a adoção de diligências suficientes para localização do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diversas tentativas frustradas de localização pessoal do devedor, regularmente certificadas nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 256, §3